Tribunal: TJDFT
Processo: 0754548-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO.
1. In casu, a agravante alega que o montante constrito no âmbito do processo de origem por meio do sistema SISBAJUD é impenhorável, dada a sua natureza salarial, conforme preceitua o 833, IV, do Código de Processo Civil.
2. Como bem destacado na decisão recorrida, não consta nos autos nenhuma prova concreta de que tal verba seja proveniente do salário da devedora, ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I). A despeito de haver colacionado seu contracheque, que indica o recebimento de remuneração no importe de R$ 1.384,80 (um mil, trezentos e oitenta e quatro reais, e oitenta centavos), a agravante não indiciou a conta bancária onde é feito o pagamento, tampouco a data da sua realização, sobretudo diante do fato de que a penhora atingiu valores em três diferentes contas bancárias da agravante.
3. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a natureza salarial do valor penhorado (CPC, art. 854, §3o, I), o que impede o provimento do seu recurso
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.